Tribunal: TJDFT
Processo: 0734655-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREVENÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. FIXAÇÃO. VALOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 85 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.
2. A decisão interlocutória que fixou o ponto controvertido acerca do cabimento ou não de condenação de astreintes foi objeto de impugnação pela parte executada, sobrevindo a decisão ora agravada. Portanto, rejeita-se a alegação de preclusão temporal.
3. Por força do inciso V do §1o do art. 1.012 do CPC, a sentença de improcedência, por veicular cognição exauriente, revoga a tutela antecipatória, ainda que tacitamente, dado o seu caráter provisório, e produz efeitos imediatos. 3.1. No caso, a multa de astreintes fixada em tutela provisória de urgência é exigível no período do descumprimento da obrigação pelo banco executado até a sentença de improcedência, a qual cancelou os efeitos da tutela. 3.2. É dado parcial provimento ao agravo de instrumento para reforma a decisão agravada no sentido de entender ser exigível a multa de astreintes pelo descumprimento da obrigação de não fazer pelo executado no período entre a prolação da decisão interlocutória que concede a tutela antecipada até a prolação da sentença de improcedência e após o julgamento do acórdão de procedência do pedido autoral.
4. Não se verifica excesso na multa estipulada por dia de descumprimento da decisão antecipatória de tutela, mormente quando consta dos autos de origem que o Réu, ora Agravante, tem plena possibilidade de cumprir a obrigação imposta, no prazo assinalado pelo Juízo de origem.
5. Embora seja prática recorrente nas decisões judiciais, eventual necessidade de limitação na aplicação da multa só se mostra pertinente quando de fato a multa tornou-se excessiva ou quando há justa causa para eventual atraso ou inadimplemento no cumprimento da obrigação imposta.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.